Tribunal: TJDFT
Processo: 0020188-69.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0020188-69.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO, BREYNER NOBRE PERDIGAO JUNIOR, JUNIOR CINE FOTO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 566 e 567, ambos do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/SP) (ID 73019681). Alega, para tanto, a inexistência de conflito em relação à forma e ao tempo de suspensão do prazo prescricional no processo executivo, tal como definido nas teses que motivaram a aplicação do rito dos repetitivos, mas que os períodos de paralisação no presente feito não podem ser atribuídos à Fazenda Pública para prejudicá-la, pois decorrentes exclusivamente da inércia do Judiciário, atraindo a incidência da orientação consolidada no REsp 1.102.431/RJ (Tema 179) pela Corte Superior. Contrarrazões ID 76031973. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida. Com efeito, o ora agravante não debateu em sede de apelo especial a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista na Lei da Execução Fiscal, cingindo-se a irresignação ao suposto prejuízo causado por demora imputável ao aparelho Judiciário. Diante de tal circunstância, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 73019681, declaro prejudicados os agravos de IDs 75016798 e 75016800 e passo à análise do recurso constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema Repetitivo n. 569 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nos casos em que a paralisação do processo não se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 4. A extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização dos devedores não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da aplicação do princípio da causalidade. 5. A tese do Tema Repetitivo n. 421 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável aos casos de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. 6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré desprovida. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, §3o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, §§ 1o a 5o, da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, e 240, §3o, do CPC, sob o argumento de inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que a demora entre os atos processuais, notadamente entre os pedidos de citação, ocorreu devido a falhas imputáveis ao Poder Judiciário, e não à parte exequente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, §3o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Com relação à suposta afronta aos artigos 40, §§ 1o a 5o, da Lei 6.830/1980, 174 do CTN, e 240, §3o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179), sob o rito dos precedentes, concluiu que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”. A turma julgadora, por seu turno, consignou que “A demora na localização dos devedores não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça (...) O Distrito Federal não teve sua atividade na busca dos endereços restrita e não ficou impossibilitado de apresentar petição para informar a localização destes” (ID 66289521). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031